Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707478-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MOBILIZACAO INFANTO JUVENIL DA ESTRUTURAL EMBARGADO: CORACY COELHO CHAVANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO INFANTO JUVENIL DA ESTRUTURAL apontando equívoco na decisão embargada, a qual negou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, requerido pela embargante a fim de ver-se reintegrada na posse de duas salas integrantes do imóvel indicado nos autos. Aduz a embargante que a ação possessória na origem foi proposta apenas contra Coracy Coelho Chavante, apontado como agente do esbulho possessório e que, embora referida pessoa seja representante legal da entidade Coletivo da Cidade, esta não é parte na ação originária. Destaca que os imóveis construídos pela ora embargante, objetos da ação possessória na origem – 02 (duas) salas, não foram abrangidos pela ação de despejo no 00366635-83.2015.8.07.0001, movida em desfavor da citada entidade Coletivo da Cidade, motivo pelo qual esta não integra a lide na origem. Defende que o esbulho cometido pelo embargado Coracy Coelho Chavante encontra-se devidamente comprovado, o que autoriza a concessão da liminar de reintegração de posse vindicada. Diante dos fatos narrados, requer o reexame da questão, considerando-se apenas o ora embargado como autor do esbulho e a circunstância de que os imóveis dito esbulhados não foram objeto da ação de despejo no 00366635-83.2015.8.07.0001. Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos opostos. É o relatório. DECIDO. Conheço dos Embargos de Declaração, decididos na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Não se verifica qualquer vício a ser corrigido por meio dos declaratórios. Isso porque a decisão embargada tomou como fundamento a ausência de demonstração inequívoca da posse da embargante, a autorizar a sua reintegração em caráter liminar. Para tanto, salientou o constante da r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de despejo no 00366635-83.2015.8.07.0001, movida pela embargante contra a entidade Coletivo da Cidade, na qual ficou consignada a ausência de legitimidade da autora daquela ação quanto à sua pretensão de restituição do imóvel, haja vista a natureza pública deste e a ausência de autorização do Poder Público para o exercício de sua posse. Nesse sentido, em que pese o pedido possessório dirigir-se apenas a duas salas, as quais a embargante afirma ter erigido na constância ou após o contrato de locação objeto da ação no 00366635-83.2015.8.07.0001, tais construções encontram-se em imóvel reconhecidamente público, sendo certo, portanto, que a legitimidade de sua posse permanece duvidosa, a ensejar melhor averiguação em regular instrução processual, em especial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por fim, o mesmo raciocínio se aplica ao dito autor do esbulho, ora embargado, eis que os atos que lhe foram imputados devem ser melhor esclarecidos, bem como a sua atuação deve ser elucidada, haja vista ser o representante legal da entidade legalmente autorizada pelo Poder Público a ocupar o imóvel, no qual se encontram as salas sobre as quais a embargante pleiteia a posse. Ante o exposto, em razão da ausência de omissão, contradição ou qualquer outro vício integrativo, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília , 15 de abril de 2020 20:32:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator